Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018291-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação, Concurso para servidor, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON SANTOS PAES - CPF: 015.688.571-95 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OUTRO FEITO - SUSPENÇÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PENA – OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO NÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22, STF - EXCLUSÃO INDEVIDA - NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, “O candidato não pode ser eliminado de
concurso
público, na fase de
investigação
social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou
ação

penal
sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 54290/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023).
2. Essa orientação foi consolidada pelo STF, em repercussão geral (Tema 22), “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso
público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou
ação

penal
”.
3. Sentença ratificada em reexame necessário. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença, que nos autos do mandado de segurança, julgou procedentes os pedidos, para determinar a nulidade do ato de exclusão do requerente do Concurso Público no 001/2018/SEJUDH/01 de agosto de 2018, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, confirmando a liminar deferida ao ID. 26621210.

Em suas razões, o recorrente alude que o apelado
omitiu informação relevante uma vez que respondeu “não” ao item 1.26, do Formulário de Investigação Social, contudo, o apelado está cumprindo as condições impostas para a suspensão condicional ao processo, e ainda respondeu a 02 processos criminais.

Assevera a ainda que em se tratando de mandado de segurança não há que se falar em condenação em honorários.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

A sentença foi retifica de ofício, excluindo a condenação em honorários (id n. 178753262).

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, ao id n. 182929652, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, cuida-se Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem, para determinar a nulidade do ato de exclusão do requerente do Concurso Público no 001/2018/SEJUDH/01 de agosto de 2018, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, confirmando a liminar deferida ao ID. 26621210.

O juízo a quo concedeu a ordem sob os seguintes fundamentos:

(...)

Analisando os fatos narrados, a exordial e a defesa técnica, além das provas documentais produzidas, entendo estar presente o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

É notório que a jurisprudência do E. TJMT, seguindo o entendimento de tribunais superiores, é no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO “CONTRAINDICADO” – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
2. Recurso desprovido.

(N.U 1056659-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).
(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DA CANDIDATA – RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A simples existência de Boletim de Ocorrência contra a candidata, bem como a existência de ação criminal originada dele com persecução penal interrompida pela renúncia, ainda que tácita, ao direito de representação, não afasta a idoneidade da participante no concurso, já que é produzida unilateralmente e não resulta em sentença condenatória.

(N.U 1006452-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

In casu
, cumpre registrar que a autoridade coatora violou flagrantemente o disposto em um direito fundamental da Impetrante, pois expõe as razões da não recomendação baseada apenas na existência de Boletins e Ocorrência, que sequer se tornaram processos criminais, uma vez que houve transação penal, contrariando o artigo 5o, inciso LVII da CF/88, que trata da presunção de inocência, senão veja-se:

“Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Portanto, resta claramente demonstrado que o Impetrante, conforme cópias do andamento do processo e demais documentos, teve todas as acusações arquivadas, fato que não configurou qualquer antecedente criminal e tampouco gerou efeitos penais e cíveis.
(...)

O recorrente sustenta que o apelado omitiu informação relevante uma vez que respondeu “não” ao item 1.26, do Formulário de Investigação Social, contudo, o apelado está cumprindo as condições impostas para a suspensão condicional ao processo, e ainda respondeu a 02 processos criminais.

O recurso não comporta provimento. Explico.

A recorrente argumenta que o apelado respondeu “não” ao item 1.26, do Formulário de Investigação Social, qual seja, se “Já cumpriu ou cumpre pena imposta pelo Estado por ter cometido qualquer tipo de infração penal? – Sim () Não (). Se sim, detalhe (Pena, tempo de reclusão, tempo de serviços prestados, instituição socioeducativa, penitenciária, multa, motivo, local, data, etc).”

Com isso as razões do recurso aduz omissão.

A suspensão condicional do processo, também conhecida como sursis processual, é um instituto de política criminal que visa evitar a sujeição do acusado a um processo penal,
de modo que não é uma pena
, pois não há imposição de pena, já que ainda não houve condenação.

Assim, não houve omissão, uma vez que não se trata de cumprimento de pena.

No mais, em relação ao processos criminais, o Processo n.o 17140-15.2010.8.11.0002, foi declarada a extinção da punibilidade, em virtude de prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando a pena em concreto aplicada.

A prescrição da pretensão punitiva afasta o reconhecimento da reincidência.

Já o Processo n.o 11435-60.2015.8.11.0002, é o caso de suspensão condicional do processo já valorado.

Desse modo, conforme documentos trazidos ao caderno processual, em nenhum dos processos, consta condenação com trânsito em julgado, capazes a gerar reincidência, motivo pelo qual a sua eliminação do certame viola o princípio da presunção de inocência, conforme disposto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

A respeito da matéria discutida nos autos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de
investigação
social de
concurso
público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" ( AgRg no RMS 39.580/PE).

Essa orientação foi consolidada pelo STF, em repercussão geral (Tema 22), “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso
público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou
ação

penal
”.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CERTAME PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CANDIDATA APROVADA – DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NO CERTAME NÃO RECEBIDAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO –– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONSTATAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Incabível a exclusão da candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado no 018/2023/GS/SEDUC/MT, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). O Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de boletins de ocorrência, inquéritos ou processos penais em curso, não autorizam a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Segurança concedida.

(N.U 1001903-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

De igual forma decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO
CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CONCURSO
PÚBLICO – AGENTE DE
SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO - EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL – PROCESSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22, STF - EXCLUSÃO INDEVIDA - NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, “O candidato não pode ser eliminado de
concurso
público, na fase de
investigação
social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou
ação

penal
sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 54290/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023).
2. Essa orientação foi consolidada pelo STF, em repercussão geral (Tema 22), “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso
público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou
ação

penal
”.
3. Sentença mantida em reexame necessário. Recurso desprovido. (N.U 1028038-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

Quando aos honorários, resta prejudicado o recurso nesse ponto, pois a sentença foi retifica de ofício pelo juízo a quo, excluindo a condenação em honorários.

Como se vê, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, logo, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, e ratifico a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024